Tribunal: STF
Processo: HC 87341
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INTERCEPTAÇÃO
AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE DA PROVA.
INOCORRÊNCIA. REPORTAGEM LEVADA AO AR POR EMISSORA DE TELEVISÃO.
NOTITIA CRIMINIS. DEVER-PODER DE INVESTIGAR.
1.      Paciente denunciado
 por falsidade ideológica, consubstanciada em exigir quantia em
dinheiro para inserir falsa informação de excesso de contingente em
certificado de dispensa de incorporação. Gravação clandestina
realizada pelo alistando, a pedido de emissora de televisão, que
levou as imagens ao ar em todo o território nacional por meio de
conhecido programa jornalístico. O conteúdo da reportagem
representou notitia criminis, compelindo as autoridades ao exercício
 do dever-poder de investigar, sob pena de prevaricação.
2.      A ordem
 cronológica dos fatos evidencia que as provas, consistentes nos
depoimentos das testemunhas e no interrogatório do paciente, foram
produzidas em decorrência da notitia criminis e antes da juntada da
fita nos autos do processo de sindicância que embasou o Inquérito
Policial Militar.
3.      A questão posta não é de inviolabilidade das
comunicações e sim da proteção da privacidade e da própria honra,
que não constitui direito absoluto, devendo ceder em prol do
interesse público. (Precedentes).
        Ordem denegada.